Tribunal: TJSP
Processo: 0075866-57.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0075866-57.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANTONIO MIGUEL, MICHEL TAVARES MIGUEL e
THAINÁ CAROLINE FERREIRA MIGUEL, são embargados TELMA
RODRIGUES DE OLIVEIRA MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), THAIS
OLIVEIRA MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), THIAGO OLIVEIRA MIGUEL
(JUSTIÇA GRATUITA) e THALITA OLIVEIRA MIGUEL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 0075866-57.2013.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.238 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0075866-57.2013.8.26.0002/50000
VOTO No 28.238
EMBARGTES: ANTONIO MIGUEL, MICHEL TAVARES MIGUEL E THAINÁ CAROLINE
FERREIRA MIGUEL
EMBARGDOS: TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA MIGUEL, THAIS OLIVEIRA
MIGUEL, THIAGO OLIVEIRA MIGUEL E THALITA OLIVEIRA MIGUEL
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: CAROLINA BERTHOLAZZI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS.
1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ANTÔNIO MIGUEL, MICHEL TAVARES MIGUEL E THAINA
CAROLINE FERREIRA MIGUEL ao V. Acórdão de fls. 506/516, sob a
alegação de vícios de omissão, contradição e para fins de
prequestionamento. Afirmam os embargantes que o acórdão é
contraditório ao não reconhecer o cerceamento de defesa, ao passo que
faz menção que não foi comprovado o alegado comodato. Entendem
também que a natureza jurídica da reconhecida “cessão não onerosa do
imóvel” em “razão do vínculo familiar”, é de comodato. Por fim,
pugnam para que seja observada a regra contida no art. 86 do CPC no
tocante à distribuição dos encargos de sucumbência, considerando que
os autores, ora embargados, sucumbiram em relação aos pedidos de
indenização por danos morais e materiais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 0075866-57.2013.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.238 - O
Sem razão os embargantes, que expressam o
seu franco inconformismo com o julgamento e imprimem ao recurso
caráter infringente que ele não possui.
O conjunto probatório revelou-se favorável
aos autores, conforme decidido pelo colegiado.
Tornou-se incontroverso nos autos, como
constou no acórdão, que foi permitido aos autores / apelados, ora
embargados, construir a casa em que residiram por longa data, de
modo que era despicienda qualquer prova oral nesse sentido, como
pretendiam os embargantes e, por isso, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
É muito comum, em razão do vínculo
familiar, a cessão de imóveis entre parentes, sem que isso configure
comodato. Para que se configure o comodato, necessário que haja
ciência e consentimento do comodatário em relação à sua obrigação de
restituir a coisa emprestada, o que é negado pela parte autora, não
servindo para contrapor tal alegação a produção da prova oral quando
no ato da cessão do bem estavam presentes Maria do Prado, já
falecida, e Antônio Miguel, ora embargante.
O certo é que não foram juntados
documentos para comprovar a cessão do imóvel a título de
empréstimo. No caso, os embargados sequer foram notificados para
devolver o bem, prova documental que embasaria eventual pedido de
reconhecimento de comodato. Sequer tal cautela foi adotada pelos
embargantes. Da prova constante nos autos (fls. 31/34), foi possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 0075866-57.2013.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.238 - O
formar o convencimento que, em razão do vínculo de parentesco, foi
cedido o imóvel para a moradia dos embargados, tanto que lá
construíram sua residência.
A questão da sucumbência também foi
examinada pelo v.Acórdão, conforme se colhe do seguinte excerto:
“Não se modifica a disciplina da sucumbência, pois
os réus deram causa à demanda e sucumbiram em larga extensão, conforme
reconhecido pelo Juízo a quo.
Em matéria de honorários e de despesas fala mais
alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à
instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e
sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela.
Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao
princípio da causalidade cf. Nota 2e ao artigo 20 do Código de Processo Civil,
THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO GOUVÊA e LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI, 42a edição, Editora Saraiva.” (fls. 516).
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 0075866-57.2013.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.238 - O
pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal
de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para
alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida”
(REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
No tocante ao pedido de prequestionamento,
observe-se o “descabimento do chamado prequestionamento numérico, não
configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um
dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo
Tribunal 'a quo'” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
27/09/2016).
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator